Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-61.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711186-61.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DOUGLAS MARQUES LOUZEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabe a desclassificação do crime para receptação culposa por ausência de dolo; (ii) analisar a correção da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Demonstrado inequivocamente o cometimento do delito de receptação, assim como cabalmente evidenciado o elemento subjetivo do tipo, não há falar em desclassificação para receptação culposa.4. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.5. O cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior constitui fundamento suficiente para a valoração negativa da culpabilidade, pois torna-se mais reprovável a conduta do agente que quebra a confiança nele depositada pelo Estado, optando por infringir a norma durante o período de ressocialização.6. Correto o critério de exasperação da pena-base na fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal para cada circunstância desfavorável. IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1631231, 3a Turma Criminal, TJDFT, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 20/10/2022. (Acórdão 1943963, 0711186-61.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024). A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, ao indeferir o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Enfatiza que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica e idônea, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Defende, assim, a utilização da fração de 1/6 (um sexto), em detrimento da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028